Tribunal: STF
Processo: RMS 21497
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança.
        Ilegitimidade passiva do Ministro do Exército
expedidor de ato meramente normativo, para responder ao pedido
dirigido contra atos concretos de desligamento de militares
temporários, atribuíveis aos Comandos das Regiões.